Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância se demonstrado que a conduta merece reprovação acentuada, em especial por se tratar de furto qualificado, pela escalada, além de o réu ostentar outras condenações penais, inclusive também por furto, a indicar a habitualidade delitiva.
2. Se o réu é reincidente, inviável o pleito de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP).
3. O argumento de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e era-lhe exigível comportamento diverso, não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade.
4. As condenações penais não são fundamentos idôneos para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. 6. Embora fixada a pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e sendo reincidente específico, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
7. O artigo 44, § 3o, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, não sendo o caso dos autos, em que o acusado é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, o que justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.